Tribunal: TJDFT
Processo: 0710756-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PRECLUSÃO. CRÉDITO EM CONTACORRENTE. AUFERIDO APÓS A SEPARAÇÃO FÁTICA. NÃO INTEGRA A PARTILHA. FGTS. FRUTO DO TRABALHO. DIREITO À MEAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação cível interposta, em ação de sobrepartilha, contra sentença que indeferiu a partilha de valor depositado na conta corrente do ex-cônjuge, bem como do saldo do FGTS.
2. Rejeitado o pedido de quebra do sigilo bancário, por se tratar de matéria preclusa, uma vez que o ex-cônjuge teve seu sigilo bancário afastado na ação de divórcio.
3. O crédito auferido pelo ex-cônjuge após a separação fática não integra a partilha, pois, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se comunicam os direitos sobre os depósitos em conta vinculada ao FGTS durante a constância da sociedade conjugal, ainda que o saque daqueles valores não seja realizado imediatamente à separação do casal (REsp 1.399.199/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/3/2016, DJe 22/4/2016).
5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.